Tribunal: TJSP
Processo: 1002360-09.2018.8.26.0082
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aquisição de veículo em leilão extrajudicial – Impossibilidade de transferência, em razão de bloqueio por estelionato – Fato anterior à aquisição do veículo – Levantamento do bloqueio - Sentença de concessão da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido.